Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007277-67.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON CORDEIRO ALVES - CPF: 031.772.661-74 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARETH RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 730.092.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY PORTO ROCHA - CPF: 654.712.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCEMAR RODRIGUES PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIVA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GUILHERME DO AMARAL MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REVISIONAL E CONCEDEU "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
- RÉU QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM - AÇÃO
REVISIONAL
AJUIZADA PELO TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP - ROL TAXATIVO – ILEGITIMIDADE – EXTINÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA O VERDADEIRO RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO - RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA - IMPERATIVIDADE -

PRECEDENTES DESTAS CORTE DE JUSTIÇA (RV 1004290-29.2021.8.11.0000 E RV 1018225-10.8.11.0000) -
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
.

A Revisão Criminal diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional da vítima da falsa identidade, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP.

Carece, ainda, de legitimidade
ad causam
para o ajuizamento da revisional, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada e efetivamente condenada nos autos da ação penal primitiva.

Sendo certa a identidade física, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos não macula a condenação daí derivada, já que, nos termos do art. 259 do CPP, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena, sem prejuízo da validade dos atos anteriores.

Uma vez comprovado que os dados pessoais do terceiro foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato criminoso, deve ser concedido
habeas corpus
de ofício para determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão e a suspensão do executivo de pena até que o responsável pelo ilícito seja identificado.

A existência de flagrante ilegalidade,
in casu
, a utilização indevida do nome do peticionário, vítima da falsa identidade, por outrem, para a prática de um crime, autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, visando evitar que ele seja indevidamente preso no lugar do réu fisicamente identificado e condenado.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, incisos II e III do Código de Processo Penal,
Everton Cordeiro Alves
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0005804-51.2012.8.11.0064 da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do revisionando e de Maria Pereira de Souza, Yuri Guilherme do Amaral Mendes e Amareth Rodrigues de Souza, dando-os como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, porque, segundo noticiado na exordial acusatória, em data de 19/09/2012, no estabelecimento comercial “Designer Joalheiros,” agindo em unidade de desígnios com os co-réus, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído jóias, celulares e dinheiro, pertencentes às Vítimas Joacir Luiz da Silva, Cleiva Gonçalves e Jocemar Rodrigues Pires.

Emerge que a denúncia foi recebida, ao final da persecução penal foi prolata sentença pelo d. Juiz da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, sendo o requerente condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Ainda, que o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, objetivando a exasperação da pena-base e a alteração do regime de cumprimento de pena fixado ao revisionando e aos co-réus Maria Pereira de Souza e Yuri Guilherme do Amaral. O recurso foi desprovido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, com o trânsito em julgado em 25 de fevereiro de 2019.

Asseverou que o requerente procurou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, surpreso com a notícia da existência de uma ação penal e de uma condenação contra si, informando não ter sido ele o autor do roubo em questão e que jamais foi preso ou processado por esse crime.

Alegou que dos exames dos documentos, em especial da gravação audiovisual do interrogatório do acusado identificado com Ewerton Cordeiro Alves, em confronto com a fotografia constante da Carteira Nacional de Habilitação, restou clarividente a discrepância física a pessoa interrogada na ação penal e o revisionando.

Afirmou que a Defensoria Pública oficiou à Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado - Politec/MT, solicitando a realização de exame pericial para aferição da identidade do verdadeiro processado na ação penal, inclusive se o mesmo se trata da pessoa do revisionando, especialmente com base no confronto papiloscópico das impressões digitais deste último e aquelas apostas em sede do IP nº. 512/12 DERF - Rondonópolis, constante dos autos n. 54722/2018, número único 0005804-51.2012.8.11.0064. Em resposta, a Politec-MT apresentou laudo atestando que as impressões digitais produzidas em sede do IP nº. 512/12 DERF - Rondonópolis, não pertencem ao requerente, mas sim à pessoa de
Jodisvanio Alves Teixeira
e que no IP n. 512/12 DERF – Rondonópolis,
“esse nacional identificou-se como: Ewerton Cordeiro Alves, filho de Luzia Osorio Cordeiro e Manoel Diomedes Santos Alves”.

Aduziu que o Revisionando esclareceu que conhece a pessoa de
Jodisvanio Alves Teixeira
, o qual se trata de um primo seu, que residiu durante um tempo com ele e pode ter obtido dados pessoais ou documentos pessoais seus naquela época, deles se utilizando para se passar por ele perante as autoridades policial e judiciária.

Fortes nestes argumentos e provas novas, pré-constituídas e em documentos públicos, suficientes à demonstração da existência de condenação criminal fundada em
falsa identidade
, pugnou pelo reconhecimento da inocência do revisionando e a sua absolvição.

Assim, ao final requereu:

“a) que seja RECEBIDA e PROCESSADA a presente Revisão Criminal, porque presentes todas as condições exigidas ao exercício da ação, restando patenteadas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal;;

b) seja CONCEDIDA LIMINAR, em face da demonstração do fumus boni iuris e periculum in mora, para se suspender a execução da pena, com a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira) do Revisionando;

c) seja JULGADA PROCEDENTE a ação revisional, para reformar a condenação exarada nos autos do processo crime n. 54722/2018, número único 0005804-51.2012.8.11.0064, da Comarca de Rondonópolis-MT, e absolver o Revisionando das acusações que ali foram lançadas, por ser medida de Justiça;...”

Reconhecido o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado, o pedido liminar de suspensão do executivo de pena oriundos dos autos da Ação Penal n. 0005804-51.2012.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis foi deferido (id. 164326150).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção da revisional, sem resolução de mérito, ante a inadequação da via eleita. Contudo, pela concessão ex ofício de ordem de
habeas corpus
, para que seja suspenso o executivo de pena no qual figura como reeducando o requerente, até que se adotem as providências pertinentes que permitam a identificação do verdadeiro autor do crime (id. 165266684), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO – ILEGITIMIDADE PROCESSUAL – AJUIZAMENTO POR TERCEIRO CUJA QUALIFICAÇÃO FOI FORNECIDA DE FORMA INDEVIDA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME - ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO ESSENCIAL EXIGIDO NO ART. 623 DO CPP, JÁ QUE O REQUERENTE (POR NÃO SER O AUTOR DO CRIME) NÃO ESTÁ INSERIDO NO ROL DE LEGITIMADOS A PROPOR AÇÃO REVISIONAL, OUTRO CAMINHO NÃO RESTA SENÃO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 330, II, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 3º DO CPP.
PARECER É PELA EXTINÇÃO DA REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 330, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTUDO, RECOMENDA-SE A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA QUE SEJA SUSPENSO O EXECUTIVO DE PENA NO QUAL FIGURA COMO REEDUCANDO O REQUERENTE, ATÉ QUE SE ADOTEM AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES QUE PERMITAM FINALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, cuida-se de revisão criminal ingressado

por
Everton Cordeiro Alves
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0005804-51.2012.8.11.0064 da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do revisionando e de Maria Pereira de Souza, Yuri Guilherme do Amaral Mendes e Amareth Rodrigues de Souza, dando-os como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, porque, segundo noticiado na exordial acusatória, em data de 19/09/2012, no estabelecimento comercial “Designer Joalheiros,” agindo em unidade de desígnios com os co-réus, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído jóias, celulares e dinheiro, pertencentes às Vítimas Joacir Luiz da Silva, Cleiva Gonçalves e Jocemar Rodrigues Pires.

Emerge que a denúncia foi recebida, ao final da persecução penal foi prolata sentença pelo d. Juiz da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, sendo o requerente condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Ainda, que o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, objetivando a exasperação da pena-base e a alteração do regime de cumprimento de pena fixado ao revisionando e aos co-réus Maria Pereira de Souza e Yuri Guilherme do Amaral. O recurso foi desprovido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, com o trânsito em julgado em 25 de fevereiro de 2019.

Asseverou que o requerente procurou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, surpreso com a notícia da existência de uma ação penal e de uma condenação contra si, informando não ter sido ele o autor do roubo em questão e que jamais foi preso ou processado por esse crime.

Alegou que dos exames dos documentos, em especial da gravação audiovisual do interrogatório do acusado identificado com Ewerton Cordeiro Alves, em confronto com a fotografia constante da Carteira Nacional de Habilitação, restou clarividente a discrepância física a pessoa interrogada na ação penal e o revisionando.

Afirmou que a Defensoria Pública oficiou à Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado - Politec/MT, solicitando a realização de exame pericial para aferição da identidade do verdadeiro processado na ação penal, inclusive se o mesmo se trata da pessoa do revisionando, especialmente com base no confronto papiloscópico das impressões digitais deste último e aquelas apostas em sede do IP nº. 512/12 DERF - Rondonópolis, constante dos autos n. 54722/2018, número único 0005804-51.2012.8.11.0064. Em resposta, a Politec-MT apresentou laudo atestando que as impressões digitais produzidas em sede do IP nº. 512/12 DERF - Rondonópolis, não pertencem ao requerente, mas sim à pessoa de
Jodisvanio Alves Teixeira
e que no IP n. 512/12 DERF – Rondonópolis,
“esse nacional identificou-se como: Ewerton Cordeiro Alves, filho de Luzia Osorio Cordeiro e Manoel Diomedes Santos Alves”.

Aduziu que o Revisionando esclareceu que conhece a pessoa de
Jodisvanio Alves Teixeira
, o qual se trata de um primo seu, que residiu durante um tempo com ele e pode ter obtido dados pessoais ou documentos pessoais seus naquela época, deles se utilizando para se passar por ele perante as autoridades policial e judiciária.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Embora, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, tenha admitido o processamento de Revisão Criminal em casos de utilização [pelo verdadeiro autor do fato criminoso] de identificação de pessoa que não cometeu o crime.

A propósito, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE VÍTIMA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PROVAS ROBUSTAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS AUTOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovado, pela prova pericial e testemunhal produzida em sede de justificação judicial, sob o crivo do contraditório, que o verdadeiro autor do crime identificou-se com o nome do requerente ao ser preso, tendo sido condenado com tal registro, é cabível a retificação dos assentamentos processuais, fazendo constar o verdadeiro nome do réu. Exegese do art. 259 do CPP.”
(RvC nº 23644-2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2017)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, COM A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ERRO DO JUDICIÁRIO – UTILIZAÇÃO, PELO AUTOR DO FATO CRIMINOSO, DE DOCUMENTO FALSIFICADO DO REQUERENTE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE O REQUERENTE E A PESSOA CONDENADA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL E BAIXA DOS REGISTROS CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO REQUERENTE – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. O princípio da intranscendência previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC nº 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2019)

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO– 1) ERRO DE IDENTIDADE DO RÉU – AGENTE DO CRIME QUE SE IDENTIFICA COM O NOME DO REQUERENTE QUE É CONDENADO POR CRIME PRATICADO POR OUTRO – ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO A QUO – PROVAS SEGURAS DANDO CONTA DE QUE O REQUERENTE NÃO FOI O AUTOR DO DELITO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RETIFICAÇÃO DO NOME NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 259, DO CPP - PEDIDO PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Se a sentença condenatória traz o nome do requerente, identificando-o, equivocadamente, como réu do processo, mas, posteriormente, fica comprovado que outra pessoa, indevidamente, usou o seu nome para se esquivar da responsabilidade penal, deve ser absolvido o requerente e alterado no PEP e registros respectivos o nome dele constante, para figurar o do verdadeiro autor do crime; Se o verdadeiro autor do crime sobre quem incidiu a condenação, é desmascarado pelo requerente, logo após ser preso, em face, de estando em liberdade, ter registrado em Boletim de Ocorrência o uso indevido de seu nome pelo verdadeiro autor do crime que se encontrava preso; se as assinaturas lançadas no APFD, nas declarações prestadas e em audiência do Juízo das Execuções Penais, que foi suspensa, devido à constatação feita pelo juiz, perante o MP e a Defesa, de que a pessoa que foi interrogada e processada como agente do crime não era a mesma pessoa que figurava como reeducando na audiência admonitória; a legitimidade ad causam, do requerente, ficou demonstrada quantum satis, inclusive, por constatação e declaração judicial, que suprem a inexistência de Justificação Judicial, servindo de elementos de convicção válidos para fundamentar decisão absolutória do requerente, bem como, de retificação do nome do reeducando no polo passivo do PEP e respectivos registros; Em consequência, a decisão absolutória deve ser comunicada tanto ao Juiz das Execuções Penais, quanto ao sentenciante, para as providências necessárias à regularização do nome do verdadeiro autor do crime.”
(RvC nº 27573/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1º.9.2016)

“REVISÃO CRIMINAL - ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O ROUBO FOI PRATICADO PELO IRMÃO COM UTILIZAÇÃO DE SEU NOME - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - JULGADO DO STJ - COMPARAÇÃO FEITA ENTRE AS FOTOGRAFIAS/FISIONOMIAS E ASSINATURAS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DISTINTOS [RG E CPF] - EXAME PAPILOSCÓPICO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO À TROCA DE NOMES - DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ERRO - APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO DELITO COM NOME FALSO AO SER PRESO - CONDENADO EM NOME DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DO NOME DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJDF - [...] RETIFICAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE OFÍCIO. “É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp nº 645.582/PR) [...]. Se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado. 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 586).”
(RvC N.U 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 5.7.2019)

No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ:

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.”
(REsp nº 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006)

Entretanto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal em recente julgado passou a entender que não seria caso de processamento da revisão criminal por falta de pressuposto processual, já que não é caso de revisão da coisa julgada, mas tão somente de retificação dos registros, com nova identificação nominal nos autos em nome de Jodisvanio Alves Teixeira, uma vez que a sua identidade física foi conhecida tanto na fase policial como no curso do processo, pois o
verdadeiro autor
dos fatos respondeu a
toda
instrução criminal e foi
fisicamente
identificado.

Consta, ainda, que
o revisionando, que teve a identidade indevidamente utilizada pelo autor do fato
,
não provocou
o Juízo da condenação, tampouco o da Execução, sobre os fatos aqui declinados.

A solução para se alcançar a retificação dos registros criminais
não
passa pela desconstituição da sentença condenatória, que permanece
válida
e
eficaz
, mas pela aplicação da norma inserta no
artigo 259 do Código de Processo Penal
, que assim estabelece:

“A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo dos atos precedentes”.

As disposições do artigo 621, II, do Código de Processo Penal, por sua vez, referem-se à condenação calcada em
prova
falsa causadora de condenação de um inocente,
e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado
,
despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos
.

Registre-se, por relevante,
fornecer dados
falsos de terceira pessoa em processo criminal não é a mesma coisa que
apresentar prova falsa passível de gerar condenação ilegal de que trata o referido art. 621, II, do CPP
.

De acordo com a lição de Renato Brasileiro de Lima, “
a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova reconhecida falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: ‘) que seja demonstrada a falsidade de prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado.
A comprovação da falsidade da prova que deu ensejo à condenação do acusado pode ser feita em outro processo, mas há quem entenda que tal falsidade também pode ser apurada no bojo da própria revisão criminal (posição minoritária)
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1481].

Sendo
certa
a
identidade física
, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos
não

macula a condenação daí derivada
, pois, consoante lição extraída do sobredito artigo 259 do
Código de Processo Penal
, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena,
sem prejuízo da validade dos atos anteriores
.

Esse mesmo raciocínio é endossado pelo doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
:

“Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se o instituto de identificação”
(Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: RT, 2003, página 506).

Nesses moldes, como a coisa julgada material da condenação
não
é afetada pela falsidade dos dados pessoais fornecidos à autoridade policial e ao Juízo, e o que se pretende é apenas a
retificação
dos registros criminais, a revisional se afigura
inadequada
para alcançar esse desiderato.

Em tempo, competia ao requerente, na qualidade de terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados, provocar o Juízo das Execuções para que ali fosse instaurado incidente de falsidade nos termos do artigo 145 do Código de Processo Penal, e ao final, se promovesse a
retificação
dos assentos criminais.

Para além disso, o
terceiro cuja identidade foi utilizada de forma indevida pelo verdadeiro autor dos fatos delituosos
carece de legitimidade
para propor revisão criminal, a qual, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, só pode ser ajuizada pela pessoa
fisicamente
identificada na ação penal primitiva.

Nesse quadro, diante da falta de adequação e de legitimidade,
deixo de admitir a ação autônoma de impugnação
.

Não há, pois, como absolver referida pessoa, tampouco anular a sentença, pois a sentença foi correta e condenou o
verdadeiro culpado
, que respondeu à persecução penal utilizando os
dados pessoais incompletos e falsos
, parte deles pertencente ao ora revisionando, e não o ora revisionando.

Com efeito, a medida ansiada pelo revisionando somente teria o escopo de obrigar o Estado a refazer a instrução criminal que foi realizada dentro da mais estrita legalidade, pois a simples falsa identidade a que o verdadeiro réu se autoatribuiu desde a fase inquisitorial não deixou de fazer que ele respondesse criminalmente pela imputação delitiva a que foi condenado, e será facilmente resolvida com a suspensão da execução penal, a instauração de incidente de falsidade e a identificação do verdadeiro culpado, nos termos do que preleciona o art. 259 do CPP.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
acolho a preliminar da Cúpula Ministerial, de extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
.

Entretanto, o revisionando foi surpreendido pela sentença condenatória no momento de sua intimação para cumprimento da reprimenda relativa a ação penal que sequer teria integrado.

Destarte, a prova agora produzida demonstra que o verdadeiro autor do delito não foi o requerente, mas sim um terceiro, que se utilizou dos dados do documento deste.

Não pode olvidar, outrossim, que o denominado princípio da
intranscendência
ou da pessoalidade ou, ainda, personalidade da pena, previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa, razão pela qual no caso de eventual dúvida sobre a identidade do agente, os efeitos do édito condenatório devem ser sustados até que a controvérsia seja dirimida.

A propósito, este Tribunal de Justiça, se manifestou no sentido de que, havendo dúvida sobre a identidade da pessoa condenada, é imperiosa a suspensão dos efeitos da condenação, até que a dúvida seja sanada, tal como se infere do acórdão abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO – PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM EXECUTIVO DE PENA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO DECRETO DE PRISÃO; NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PAPILOSCÓPICO – DELITO COMETIDO POR TERCEIRO QUE TERIA UTILIZADO NOME DO PACIENTE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CNH – DOCUMENTOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE INDUZEM A POSSIBILIDADE DE ERRO JUDICIAL NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO AUTOR DO CRIME – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL MOVIDA PELO PACIENTE – PRODUÇÃO DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONDENATÓRIOS – JULGADOS DO STJ E TJSP – VIA INADEQUADA PARA ANALISAR PRETENSÕES DE NULIDADE E REALIZAÇÃO DE EXAME PAPILOSCÓPICO – RECOMENDAÇÃO DA PGJ PARA QUE O JUÍZO SINGULAR PROCEDA COM CELERIDADE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – ARESTO DO TJSP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A PRISÃO ATÉ CONFIRMAÇÃO DA PRECISA IDENTIDADE DO PACIENTE COM ACOLHIMENTO DA RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL. O erro judicial pode gerar consequências irreparáveis “como indicam casos históricos do Poder Judiciário brasileiro, a recordar dos irmãos Naves (1938) e de Manoel da Motta Coqueiro, conhecido como ‘Fera de Macabu’ (século XIX)”.

Por essa razão, a condenação não deve “estar escorada na dúvida, seja dos fundamentos que a embasam, seja quanto ao seu conteúdo decisório”. (STJ, HC nº 116.148/BA) A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade, sobretudo se a impetração estiver instruída com comprovante de endereço, a permitir posterior localização. “O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a análise da tese [...] deve ser suscitada na esfera própria, [...], sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade”. (TJMT, HC nº 132041/2015) “Habeas corpus. Mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, [...] sentenciado que se identificava falsamente com o nome daquele. Pretendida revogação. Conjunto probatório hábil a comprovar a verossimilhança das alegações [...]. Recomendação para que o MM. Juízo [...] instaure incidente para a identificação do indivíduo verdadeiramente condenado, determinando-se até o desfecho de tal procedimento, a suspensão do mandado de prisão em desfavor do paciente. Ordem parcialmente concedida, convalidada a medida liminar.” (TJSP, HC nº 22552221320158260000SP
)

(TJMT - HC 52059/2016, DES. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
Negritamos

Por outro lado, os elementos contidos nos autos, a exemplo das imagens coletadas durante o interrogatório judicial, evidenciam que a pessoa que aparece ali como sendo o réu tem aparência física
distinta
daquela apresentada pelo requerente.

A assinatura lançada pelo interrogado na ocasião também sequer coincide com a do requerente, assim como são diferentes o estado civil declarado por eles: enquanto a pessoa que se apresentou com o nome do requerente disse ser separado judicialmente, o requerente fez prova de que, à época dos fatos, já formava união estável com a mãe dos seus filhos.

Mas não é só. O Laudo de Confronto Papiloscópico constatou que as impressões digitais produzidas em sede do IP nº. 512/12 DERF - Rondonópolis, não pertencem ao requerente, mas sim à pessoa de
Jodisvanio Alves Teixeira
e que no IP n. 512/12 DERF – Rondonópolis,
“esse nacional identificou-se como: Ewerton Cordeiro Alves, filho de Luzia Osorio Cordeiro e Manoel Diomedes Santos Alves”
, o que só reforça a tese de que
o homem identificado fisicamente não é o requerente
.

Assim sendo, a execução da reprimenda corporal, antes da aferição sobre o erro na identificação nominal do condenado, configura perigo de dano ou risco a eventual direito à liberdade de locomoção do requerente, a justificar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade.”
(TJMT, N.U 0052059-26.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2016)

Nesses termos, é fácil perceber que o requerente vem suportando manifesto constrangimento ilegal, o que torna imprescindível a concessão de
habeas corpus
de ofício
para que a execução penal seja suspensa até que a completa elucidação do responsável pelos crimes seja realizada pelo Juízo das Execuções, em autos de incidente de falsidade.

Esse, inclusive, foi o mesmo caminho adotado por esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu em caso semelhante:

REVISÃO CRIMINAL. PROPOSITURA POR TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI UTILIZADA PELO AUTOR DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA O VERDADEIRO RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA. REVISIONAL
EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E
CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, inc. I, II e III, do CPP, é inadmissível a propositura de revisão criminal com o objetivo de comprovar que seu autor é pessoa distinta daquela que foi processada e sentenciada.

2.
Por não estar incluído do rol taxativo do art. 623 do CPP, o terceiro cuja identidade foi indevidamente utilizada pelo verdadeiro autor do fato delituoso carece de legitimidade para impugnar a condenação.

3.

Sendo certa a identidade física, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos não macula a condenação daí derivada, já que, nos termos do art. 259 do CPP, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena, sem prejuízo da validade dos atos anteriores.

4.
Uma vez comprovado que os dados pessoais do terceiro foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato criminoso, deve ser concedido
habeas corpus
de ofício para determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão e a suspensão do executivo de pena até que o responsável pelo ilícito seja identificado.
(RevCrim 1004290-29.2021., Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 04.11.2021)

“A Revisão Criminal, por sua vez, diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP que, ademais, exige a juntada de prova cabal pericial da alegada falsidade, providência não cumprida no vertente, bem como, ilegitimidade
ad causam
para o seu ajuizamento, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada nos autos da ação penal primitiva. Além disso, dispõe o art. 259 do CPP que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não impede o curso da ação penal ou da execução, quando certa a sua identidade física, como é o caso, em que o verdadeiro culpado, a despeito de ter fornecido dados pessoais falsos, foi preso em flagrante delito e processado e julgado pela autoridade judiciária competente, de modo que, a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena, admite-se a retificação/suprimento dos dados pessoais corretos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, dos quais o verdadeiro culpado sempre foi pessoalmente cientificado.
A existência de flagrante ilegalidade,
in casu
, a utilização indevida do nome do peticionário por outrem para a prática de um crime, autoriza a concessão de
habeas corpus
de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Revisão Criminal extinta sem julgamento de mérito.
Habeas corpus ex officio
concedido para suspender a execução da pena até a identificação do verdadeiro autor do fato
”
(RevCrim 1018225-10.2019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 12.3.2021). Destaquei.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
extingo a revisional sem resolução de mérito
.

Por outro lado, concedo

ex officio
ordem de
habeas corpus

para
suspender
a execução penal contra

Everton Cordeiro Alves
até que, no processo principal e no executivo de pena, seja
identificado o verdadeiro autor
dos fatos descritos na
ação penal 0005804-51.2012.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,

e determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023